Tribunal: TJDFT
Processo: 0704995-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704995-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAIO FILIPE DE OLIVEIRA MOTA IMPETRANTE: FRANCISCA LUZILANNE DE LIMA ROCHA NUNES AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente CAIO FILIPE DE OLIVEIRA MOTA, apontando como autoridade coatora a JUÍZA DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante em 08/02/2025 pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Aduz que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, porém, não estão presentes as hipóteses previstas no artigo 313 do CPP, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alega que o paciente é portador de diversas patologias psiquiátricas que demandam cuidados específicos e diários. Destaca também que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa. Sustentando os requisitos autorizadores, requer a revogação da prisão preventiva. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na presença dos indícios de materialidade, autoria e necessidade de acautelar a ordem pública (ID. 68678727). O policial condutor do flagrante narrou os seguintes fatos na delegacia (ID. 68678723): Que o fato ocorreu na QR 313, CJ 14, LT 11, Samambaia-DF, por volta das 21h. Que uma equipe policial fez uma abordagem nessa quadra e, posteriormente, a equipe do declarante recebeu a informação que alguns indivíduos estavam comemorando porque a equipe que fez a busca não tinha entrado na residência e apreendido a droga. Que foi passado para a equipe de inteligência, que efetuou a vigilância, e percebeu que, na residência precitada, havia um intenso movimento de pessoas comprando drogas. Que foram até o local, fizeram contato com CAIO FILIPE DE OLIVEIRA MOTA, morador da casa, que permitiu o acesso a casa, assim como sua genitora, senhora FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA, que também permitiu o acesso ao lar. Inicialmente, CAIO informou que havia uma certa quantidade de droga no quarto, conhecida como Skank, nada falando de dinheiro ou crack. Que foi feita a busca e, no quarto dele, foram encontrados 04 (quatro) porções de maconha e, na garagem, uma 01 (uma) faca de corte com resquícios de crack. Ademais, no forro, de uma luminária, foi localizado um tablete de crack e, junto com a droga, um estojo contendo R$ 4.444,00. Também foi apreendido o celular do suspeito, marca samsung, que estava em cima de uma Gaiola de pássaro. No momento da prisão, o autor confirmou ser o proprietário da droga e nada disse a respeito da destinação. Diante disso, deram voz de prisão e apresentaram nesta delegacia. Essa versão dos fatos foi confirmada pelo outro policial que participou da abordagem. O paciente fez o uso do direito constitucional ao silêncio. Os fatos evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares O perigo do estado de liberdade foi devidamente esclarecido pelo Juiz do NAC, ao destacar a grande quantidade de droga de natureza extremamente deletéria e de dinheiro em espécie encontrados, como se verifica da transcrição da r. decisão (ID. 68678727 - Pág. 3): Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. A gravidade concreta que extrapola o inerente ao tipo penal pode ser vislumbrada na quantidade e variedade substâncias ilícitas encontradas na residência do paciente. O Superior Tribunal de Justiça e este TJDFT possuem precedentes relacionando a quantidade de droga apreendida com à necessidade de garantia da ordem pública, como se verifica a seguir: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PREVENTIVA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM SEDE LIMINAR. DECISÃO REVOGADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA PELO JUÍZO DE PISO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 2. Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga, no caso, 500g de cocaína. 3. Apesar de ter sido deferida a liminar por decisão de fls. 283/287, substituindo-se a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, houve o descumprimento de cautelar imposta pelo Juízo a quo, pois a agravante saiu do país mesmo depois do indeferimento de tal pedido nos autos da ação penal, o que justificou a denegação do writ com a revogação da liminar outrora deferida. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 525334 BA 2019/0230038-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE AO CUIDADO DA FILHA. NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. I - Preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente foi surpreendido transportando elevada quantidade de entorpecente e já foi condenado anteriormente pelo delito de tráfico. II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. III - No caso, incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando demonstrado a não imprescindibilidade do pai aos cuidados da menor. IV - Ordem denegada. (Acórdão 1694514, 07128983220238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. Há, na espécie, a comprovação da materialidade delitiva, bem como fortes indícios de autoria do crime de tráfico, porquanto o réu foi flagrado armazenando significativa quantidade de droga. As circunstâncias judiciais eventualmente favoráveis não impedem a decretação da preventiva, quando a análise do caso concreto revelar a necessidade da custódia cautelar. Presentes indícios de habitualidade criminosa e evidências da concreta propensão à delinquência, a segregação cautelar deve ser mantida, como garantia da ordem pública. Hipótese em que não se vislumbra irregularidade na ação policial, cuja atuação se baseou não apenas em denúncia anônima, mas, também, no fato de os policiais visualizarem drogas no quintal da residência do paciente. A análise dos elementos de prova que instruem o caderno processual permite concluir que havia justa causa para o ingresso no domicílio do paciente, conforme elementos preliminares indicativos de crime. (Acórdão 1690545, 07120556720238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. Ademais, a pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I, do CPP. As alegadas condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Quanto ao estado de saúde do paciente e a alegada impossibilidade de tratamento no sistema prisional, faz-se imprescindível a juntada de manifestação da Equipe de Saúde Prisional que não é possível fornecer o tratamento adequado. Logo, ante a ausência de prova pré-constituída do direito alegado, não é possível analisar a existência de eventual constrangimento ilegal. Assim, não se verificam, em linha de princípio, ilegalidades que justifiquem a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 12 de fevereiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.